Tribunal: TJSP
Processo: 2068976-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Rural
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou o pedido de impenhorabilidade do imóvel arguido pela parte executada de fls. 271/284. Insurgência. Admissibilidade. Pequena propriedade rural, arrendada a terceiros para plantio e pecuária. Demonstrado que o valor do arrendamento serve como meio de sustento da família. Decisão reformada. Recurso provido.